Tribunal: TJES
Processo: 0000067-72.2012.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-72.2012.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY HELAL DE PAULA e outros

APELADO: NOEL RAMOS DE SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mary Helal de Paula e Manoel Francisco de Paula contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos sociais das empresas Panificadora Portuguesa Ltda., Panificadora Trivial Ltda. e Astra Industrial e Comercial de Alimentos Ltda., além de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em ação movida por Noel Ramos de Souza. A sentença também reconheceu a inexistência de vínculo do autor com as referidas empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação das pessoas jurídicas envolvidas caracteriza nulidade processual por litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual deve ser reconhecida quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devam ser litisconsortes, conforme disposto nos artigos 114, 115 e 116 do CPC.

4. O pedido de nulidade dos contratos sociais exige a citação das pessoas jurídicas e demais sócios, sob pena de nulidade da sentença, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada exige a citação de todos os envolvidos em casos de simulação, sob pena de nulidade, especialmente em hipóteses de litisconsórcio passivo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para que sejam citados os litisconsortes necessários.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação de litisconsortes necessários em ações de nulidade de contrato social configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 115, 116.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001265-64.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000067-72.2012.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY HELAL DE PAULA, MANOEL FRANCISCO DE PAULA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A, ALBERTO NEMER NETO - ES12511-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A, ALBERTO NEMER NETO - ES12511-A
APELADO: NOEL RAMOS DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA - ES5105-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Mary Helal de Paula e Manoel Francisco de Paula contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, em suma, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a nulidade dos contratos sociais das empresas Panificadora Portuguesa Ltda., Panificadora Trivial Ltda. e Astra Industrial e Comercial de Alimentos Ltda., declarando a inexistência de vínculo entre o autor e as referidas empresas. Além disso, foi determinada a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.

A presente ação envolve pedido de anulação de contrato social cumulada com indenização por danos materiais e morais formulado por Noel Ramos de Souza, sob a alegação de que seu nome foi utilizado indevidamente pelos réus na constituição de sociedades empresariais, sem sua ciência ou consentimento. O autor afirmou que sofreu prejuízos de ordem moral e material em decorrência da fraude, uma vez que seu nome passou a figurar como sócio de empresas nas quais não tinha participação ou conhecimento.

Os réus, ora apelantes, em contestação, negaram as acusações, sustentando que não houve qualquer ato ilícito ou fraudulento e que o autor não sofreu os danos alegados. Afirmaram, ainda, que o autor teria sido funcionário de uma das empresas relacionadas, mas que não há qualquer prova de seu envolvimento nas atividades empresariais.

Dispõe o art. 114, do CPC que
o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

Prevê, outrossim, o art. 115, do CPC que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será
nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo ou ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados
.

Ainda sobre a hipótese, o art. 116, também do CPC esclarece que o
litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a lei pontualmente impõe o litisconsórcio necessário simples. A necessidade de litisconsórcio em face de situação jurídica incindível, contudo, deriva da aferição em concreto pelo órgão jurisdicional da existência de incindibilidade na situação deduzida em juízo.

Compulsando os autos, sobretudo em razão dos pedidos inerentes à declaração de nulidade dos contratos sociais apontados na inicial, com fundamento nos citados artigos, tenho que a citação das respectivas pessoas jurídicas (ou de todos os demais sócios) mostra-se imprescindível na presente hipótese.

Considerando que se pretende o reconhecimento de nulidade absoluta dos referidos contratos sociais, decorrente de suposta simulação, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal, mostra-se mandatório.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, com o qual coaduno:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO.
EXCLUSÃO DO APELANTE DO CONTRATO SOCIAL. PEDIDO SUCESSIVO. DESOBRIGAÇÃO DO AUTOR DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO QUE NÃO FOI OBSERVADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERCEIROS PREJUDICADOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO PROCESSUAL
. (TJ-RR - AC: 0911822-03.2009.8.23.0010, Relator: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/12/2020, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2020)

Simulação. Necessidade de integração na lide de todas as pessoas que figuraram no alegado ato simulado. Litisconsórcio passivo necessário. A inobservância desta regra acarreta a nulidade.
(TJ-PR - AC: 4135471 PR 0413547-1, Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 13/08/2008, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7689)

AÇÃO ANULATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS PROMITENTES VENDEDORES NA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
Todos os que participaram do negócio jurídico que se pretende anular por simulação devem integrar a lide como litisconsortes necessários.
(TJ-MG - AC: 10511120017971001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

agravo de instrumento – ação de nulidade – litisconsórcio passivo necessário – necessidade da citação de todos os interessados – possível nulidade da decisão. 1. Ao contrário do litisconsórcio passivo facultativo, no litisconsórcio necessário, todas as partes deverão ser necessariamente citadas, sob pena de nulidade da decisão, quando a decisão tiver de ser unitária para todos; 2.
No caso dos autos, todas as partes participantes dos contratos devem ser citadas, sob pena de se conduzir a hipótese de nulidade da decisão a ser proferida
; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0060270-37.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 02.03.2022)

Ausência de inclusão, no polo passivo da ação, de todos os participantes do negócio jurídico que se pretende ver declarado nulo. Formação de litisconsórcio passivo necessário que era de rigor, nos termos do artigo 114 do CPC. Precedentes. Anulação da sentença, de ofício, a fim de que seja integrada ao polo passivo a contratante faltante, prejudicado o exame do recurso interposto.
ANULA-SE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-SP - AC: 00014750920138260366 SP 0001475-09.2013.8.26.0366, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 13/07/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

Esse também é o entendimento adotado por este e. TJES, no sentido de que, ainda que se trate de nulidade absoluta e possa ser reconhecida de ofício e a qualquer momento, há necessidade da observância ao devido processo legal, com a citação dos envolvidos no negócio jurídico, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. VENDA E ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. REAL BENEFICIÁRIO DO ATO INQUINADO DE NULO. PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO PROVIDO.
1) Tratando-se de simulação de negócio jurídico por interposição de terceira pessoa, o real beneficiário do ato inquinado de nulo é litisconsorte passivo necessário, devendo, portanto, ser chamado para integrar a lide na condição de corréu.
2) Considerando a natureza da relação jurídica, possuem interesse no deslinde da controvérsia, não apenas os participantes do negócio dito simulado, mas também e principalmente aquele que é apontado como integrante do negócio dissimulado. 3) O litisconsórcio, nesse cenário, além de necessário, é também unitário, dada a necessidade de a demanda ser resolvida de modo uniforme para todos os interessados; afinal, o reconhecimento da nulidade do negócio simulado exige a confirmação do dissimulado. 4) Preliminar de nulidade acolhida. Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001265-64.2018.8.08.0048. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a citação dos litisconsortes necessários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.